Tribunal: TJDFT
Processo: 0726668-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMODATO. PENHORA. FGTS. PIS-PASEP. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ALIMENTAR EM SENTIDO AMPLO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As contas vinculadas ao FGTS e ao PIS estão abrangidas pela impenhorabilidade, conforme exegese do art. 2o, § 2o da Lei n. 8.036/90 e do art. 4o da Lei Complementar n. 26/75.

2. A mitigação dessa regra, admitindo-se a penhora de conta vinculada do FGTS e do PIS-PASEP, é possível para o pagamento de prestação alimentícia stricto sensu, por envolver a própria subsistência do alimentado e dos seus dependentes (Lei n. 5478/68), o que não se aplica ao presente caso, porquanto o crédito exequendo é oriundo de ação monitória ajuizada em decorrência de contrato de comodato rescindido e, malgrado abarque, também, honorários sucumbenciais, tal verba ostenta caráter alimentar em sentido amplo, não se coadunando com os fins sociais da Lei n. 8.036/90 o deferimento da pretendida penhora nesses casos.

3. Recurso conhecido e desprovido.